Tribunal: TJSP
Processo: 1500371-80.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas – Recurso defensivo – Absolvição por insuficiência de provas – Não acolhimento – Conjunto probatório hábil a embasar a condenação – Depoimentos firmes e coesos dos policiais que atuaram na ocorrência – Dosimetria da pena – Pena-base fixada no mínimo legal – Reconhecimento da atenuante de confissão na segunda fase – Impossibilidade de redução da pena aquém do

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas – Recurso defensivo – Absolvição por insuficiência de provas – Não acolhimento – Conjunto probatório hábil a embasar a condenação – Depoimentos firmes e coesos dos policiais que atuaram na ocorrência – Dosimetria da pena – Pena-base fixada no mínimo legal – Reconhecimento da atenuante de confissão na segunda fase – Impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal, a teor da Súmula 231 do STJ – Tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 – Inaplicabilidade – Dedicação às atividades criminosas devidamente demonstrada – Regime prisional fechado – Abrandamento inviável – Detração – Matéria afeta à Execução – Redução da sanção pecuniária incabível – Gratuidade e isenção de custas que devem ser pleiteadas no Juízo da Execução – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639570
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500371-80.2019.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante LUCAS
FELIPE MARCIANO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500371-80.2019.8.26.0079 -Voto no 1764
2
Apelação Criminal 1500371-80.2019.8.26.0079
Apelante: Lucas Felipe Marciano
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Botucatu
Juiz: Henrique Alves Corrêa Iatarola
Voto no 1764
Apelação
Tráfico de drogas
Recurso defensivo

Absolvição por insuficiência de provas Não acolhimento –
Conjunto probatório hábil a embasar a condenação

Depoimentos firmes e coesos dos policiais que atuaram na
ocorrência Dosimetria da pena Pena-base fixada no mínimo
legal Reconhecimento da atenuante de confissão na segunda
fase Impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo
legal, a teor da Súmula 231 do STJ Tráfico privilegiado
previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 Inaplicabilidade

Dedicação
às
atividades
criminosas
devidamente
demonstrada
Regime prisional fechado
Abrandamento
inviável Detração Matéria afeta à Execução Redução da
sanção pecuniária incabível Gratuidade e isenção de custas
que devem ser pleiteadas no Juízo da Execução Sentença
mantida Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Lucas
Felipe Marciano contra a r. sentença de fls. 191/204, que julgou procedente a ação
penal para condená-lo ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 5 anos de
reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 500 dias-multa, no piso, como
incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500371-80.2019.8.26.0079 -Voto no 1764
3
Inconformada, recorre a defesa pedindo, preliminarmente,
que seja concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade. No mérito, requer a
absolvição do réu diante da insuficiência probatória. Subsidiariamente, busca a redução
da reprimenda ao patamar mínimo, reconhecimento da confissão espontânea e aplicação
do redutor previsto no art. 33, §4o, da Lei 11.343/06, no grau máximo. Também pede o
abrandamento do regime prisional com aplicação da detração penal, redução da multa
imposta e a gratuidade da justiça (fls. 207/224).
O recurso foi bem processado, com contrariedade
oferecida pelo Ministério Público (fls. 258/259).
A d. Procuradoria de Justiça opinou não provimento do
apelo (fls. 300/305).
É o relatório.
O recurso não merece prosperar, devendo a r. sentença
recorrida ser integralmente ratificada, a teor do disposto no art. 252, do Regimento
Interno deste E. Tribunal de Justiça, pois escorada nas provas amealhadas na peça
coercitiva, com ressonância posterior em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa, não se vislumbrando reparos a serem feitos.
O apelante foi condenado como incurso no artigo 33,
caput, da Lei 11.343/06, pois, dia 12 de fevereiro de 2019, foi surpreendido mantendo
em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar,
45 tijolos (43,40 quilogramas) e 1 porção grande de maconha (740,39 gramas), para
distribuição ao consumo de terceiros.
A materialidade do delito está patenteada no auto de
prisão em flagrante (fls. 1), boletim de ocorrência (fls. 7/9), auto de exibição e
apreensão (fls. 10/11), auto de constatação (fls. 19/23), laudos periciais (fls. 19/23,
52/54, 56/74, 76/79, 80/82) e pela produção da prova oral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500371-80.2019.8.26.0079 -Voto no 1764
4
A autoria também está devidamente comprovada, a
despeito do que alega a defesa. Segundo apurado, policiais civis receberam informações
de que o réu teria recebido grande quantidade de maconha e teria guardado a droga na
própria oficina. Durante as buscas iniciais, foram encontradas várias folhas de caderno
com anotações peculiares ao tráfico e uma balança digital. Em um barracão existente
nos fundos da oficina, foram encontrados 45 tijolos e 1 porção grande de maconha, a
importância de R$ 7.419,00 em dinheiro e mais 3 balanças de precisão.
Em solo policial, o réu confessou que era proprietário da
droga apreendida, assim como a prática do tráfico, informando que o dinheiro
apreendido era proveniente da mercancia ilícita (fls. 5/6). Em Juízo, embora tenha
mencionado que “os fatos são verdadeiros”, disse, em seguida, que era usuário de
drogas e começou fazer com maior frequência. Não tinha dinheiro para pagar o
traficante, que teria proposto que ele guardasse a droga em troca da dívida.
Os policiais civis, por sua vez, prestaram depoimentos
convincentes na Delegacia, capazes de demonstrar circunstâncias caracterizadoras do
tráfico (fls. 2/3). Em Juízo, o investigador de polícia M.N.G.H., corroborou suas
declarações em solo policial, mencionando que receberam a informação de que o réu
havia recebido cerca de 60 quilos de droga para venda a terceiros. Efetuaram vistoria no
local e encontraram entorpecentes, balança e a anotações de tráfico. Em seguida, o réu
indicou o local no qual estava escondido o restante da droga e encontraram
aproximadamente 45 quilos de maconha, outras balanças e cerca de R$ 7.000,00 em
dinheiro. O réu confessou que efetuava o tráfico e que dinheiro apreendido era
proveniente do comércio ilícito de drogas (gravação audiovisual).
Desse modo, a prova coligida é suficiente para embasar a
condenação, não encontrando respaldo a tese de insuficiência probatória, devendo ser
ressaltado que para a configuração do tráfico de entorpecentes, não se exige a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500371-80.2019.8.26.0079 -Voto no 1764
5
visualização do ato de comercialização, bastando que conduta esteja inserida em um dos
verbos contidos no art. 33, caput, da Lei 11343/06.
A reprimenda também não merece reparo.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal,
patamar corretamente mantido na segunda fase, visto que a atenuante de confissão
devidamente reconhecida pela sentença não pode reduzir a pena aquém do mínimo
legal (Súmula 231 do C. STJ).
Na terceira fase, não assiste razão à defesa no que tange ao
pedido de aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, o qual foi
fundamentadamente rechaçado na r. sentença. Vejamos:
“No caso dos autos, não há uma hipótese de extrema
excepcionalidade a autorizar a redução. A natureza da
substância
entorpecente
apreendida
possui
efeitos
devastadores, como já observado acima. Além disso, a
quantidade de narcóticos apreendida é expressiva, sendo que
estava embalada da forma típica como o entorpecente é
fornecido à venda e o réu foi preso em local onde o comércio
de drogas é praticado com habitualidade, segundo as
informações trazidas pelos policiais. O tráfico de drogas, não
se olvide, é um crime praticado por organizações criminosas.
(...) Até a droga chegar ao consumidor final, ela precisa ser
importada, produzida, embalada e distribuída. Isso sem contar
as atividades de contabilidade e de lavagem de dinheiro. Ora,
aquela pessoa que é encontrada com mais de quarenta e cinco
tijolos de drogas, anotações de tráfico e balanças, como no
caso dos autos, certamente, faz parte do negócio e é uma peça
desta estrutura organizada. Isto, demonstra envolvimento com
organização criminosa e dedicação à atividades criminosas.
Portanto, a parte ré não merece benesses legais” (fls. 201/202
g.n.)
Como bem observou o d. julgador, as circunstâncias do
caso concreto, sobretudo a quantidade de drogas apreendidas, o valor encontrado em
sua residência (mais de R$7.000,00), além das várias anotações decorrentes do tráfico,
não deixam dúvidas de que o réu se dedicava às atividades criminosas inerentes ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500371-80.2019.8.26.0079 -Voto no 1764
6
tráfico de drogas, portanto, não preenche os requisitos do dispositivo legal em comento.
Nesse sentido, entendimento do C. STJ:
“O parágrafo 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as
penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de
um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas
de direitos, desde que o agente seja primário, de bons
antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem
integre organização criminosa. Na ausência de indicação pelo
legislador das balizas para o percentual de redução previsto no
art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de
droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art.
59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou,
até mesmo, no impedimento da incidência da minorante,
quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de
entorpecentes”(AgRg no HC 559.054/MS, Relator Ministro
Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 03/06/2020)
Correta a fixação do regime inicial fechado, considerando
não apenas a reprimenda aplicada, superior a 4 anos de reclusão, como também a
gravidade concreta do delito, evidenciada pela elevada quantidade de entorpecentes
apreendidos e o envolvimento do réu com o meio ilícito, a demonstrar a necessidade de
reprimenda mais severa ao caso concreto, nos termos do art. 33, §3o, do Código Penal.
No tocante ao pleito de detração do tempo de prisão
cautelar para fins de fixação de regime, nos termos do § 2o do artigo 387 do Código de
Processo Penal, é recomendável reservar tal pretensão exclusivamente ao Juízo da Vara
das Execuções Criminais. Isto porque, não basta apenas o requisito objetivo da pena,
mas também os subjetivos e, à míngua destes, fica mantido o regime inicial aplicado.
Nesse sentido, julgado desta Câmara:
Roubo simples Conjunto probatório seguro e harmônico
Condenação mantida Penas Critérios dosimétricos inalterados
Penas bem dosadas
Regime prisional fechado

Subsistência
Fixação que se coaduna com a espécie

Detração e progressão de regime Redação do artigo 387, §2o,
do CPP
Procedimento afeto ao juízo da execução

Requisitos de ordem objetiva e subjetiva a serem avaliados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500371-80.2019.8.26.0079 -Voto no 1764
7
pelo juiz competente Artigo 112 da LEP Apelo defensivo
desprovido. (Apelação no 1523044-08.2019.8.26.0228, Relator
Maurício Valala, j. 26/05/2020)
Acerca da sanção pecuniária, nenhum reparo a ser feito,
pois fixada no mínimo legal. Eventual impossibilidade no pagamento, assim como
requerimento da gratuidade da justiça e isenção de custas, são questões que devem ser
submetidas ao Juízo da Execução, este competente para verificar alegações relacionadas
à forma de pagamento do montante devido pela condenação.
Por fim, com o julgamento desta apelação, prejudicado o
pedido para que seja reconhecido o direito de recorrer em liberdade, observando-se que
o réu permaneceu preso durante todo o processo e permanecem íntegras as razões que
justificaram a decretação da prisão preventiva (fls. 32/36).
Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso
de apelação interposto por Lucas Felipe Marciano.
Juscelino Batista
Relator